Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701255-28.2020.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL, FRANCISCA DA SILVA BASTOS CARDOSO APELADO: ESTADO DE GOIAS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL e FRANCISCA DA SILVA BASTOS CARDOSO em face da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, ao resolver o mérito da demanda de Usucapião n. 0037813-79.2016.8.07.0018, julgou o presente Incidente de Falsidade n. 0701255- 28.2020.8.07.0018 como prejudicado, “por ausência de utilidade na prova para o processo principal” (id 73053400 - p. 4). Em suas razões (id 22961763), os Apelantes pedem que “(...) Vossas Excelências quando do julgamento que conheçam e seja dado provimento ao Recurso de Apelação reformando e cassando a sentença ficando caracterizado o cerceamento de defesa determinando a realização de perícia judicial laudo grafotécnico para comprovar que a área de usucapião é particular. Conhecendo e dando provimento ao Recurso de apelação aplicando o artigo 411 do CPC, vez que o laudo grafotécnico juntado aos autos não foram impugnadas pelos Apelados tem como verdadeiras portanto a área é particular julgando procedente a ação de usucapião em favor dos Recorrentes. (...)”. O preparo foi regularmente recolhido (id 22961764). Contrarrazões do ESTADO DE GOIÁS à id. 22961768 e da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP à id. 22961769, pela negativa de provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 23251023). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo principal originário (ApCiv n. 0037813-79.2016.8.07.0018 – ação de usucapião), verifico que a preliminar ali enfrentada discute exatamente a mesma questão trazida nestes autos e já foi julgada pela e. 7a Turma (id. 22818815 daqueles autos), ocasião em que, à unanimidade, a preliminar foi rejeitada e, no mérito, foi negado provimento ao recurso, sendo mantido o julgamento de improcedência exarado pela r. sentença. Nesse quadro, assim como destacado pela r. sentença, fica evidentemente prejudicado o processamento e julgamento da presente apelação. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator